Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA EM SISTEMAS (SISBAJUD E infojud). LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ônus DO credor. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém.
Ocorre que no presente caso, o autor não realizou uma diligência sequer e limita-se a requerer diligências ao juízo transferindo o ônus processual que lhe incumbe.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.